Tribunal: STJ
Processo: 0000633-88.2016.8.24.0104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928366 - SC(2025/0162961-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E W
ADVOGADOS
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
MACIEL FRANÇA - SC008135
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnado o fundamento da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou o fundamento da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4 . A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54107740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 29dfaa10-580f-4030-9834-a01f1c0ea2f5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928366 - SC(2025/0162961-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: E W
ADVOGADOS
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
MACIEL FRANÇA - SC008135
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ,
porquanto não impugnado o fundamento da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente
impugnou o fundamento da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e
em que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada
nas razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o
que enseja o não conhecimento do presente agravo interno, à luz do princípio da
dialeticidade recursal.
4 . A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento
do agravo.
IV. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E W contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, o agravante – condenado como incurso nos
arts. 217-A
II, na forma do
todos do CP – alega, em suma, que foi
c/c art. 226,
art. 71,
impugnado o fundamento da decisão agravada. Reitera, no mais, as razões do recurso especial.
O MP manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e pela concessão de habeas
de ofício, em parecer assim ementado (fl. 531):
corpus
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. EXCESSO NA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM. PARECER PELO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO E PELA CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54107744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:57
Código de Controle do Documento: e5ac1b8a-3e8e-4f37-8667-bd27d8af3e75

VOTO
A decisão ora agravada, proferida pela Presidência, está assim fundamentada (fls.
495-496):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
de indicação do permissivo
ausência/erro
constitucional autorizador do recurso - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do presente agravo, embora o agravante afirme que foi impugnado o
fundamento da decisão agravada, não demonstrou, minimamente, de que forma e em que
momento teria ocorrido a alegada impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
especificamente
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se
aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que
dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado
mediante a interposição de agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.685.260/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos
paradigmas.
2. O desrespeito à regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do
recurso de embargos de divergência evidencia vício substancial, cujo caráter
protelatório atrai sanção processual.
Precedente.
Documento eletrônico VDA54107744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:57
Código de Controle do Documento: e5ac1b8a-3e8e-4f37-8667-bd27d8af3e75

3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem
compromisso com a verdade.
4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
reforçar sanção processual.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 2.365.550/MG,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Saliente-se ainda que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que
inadmite recurso especial possui um único dispositivo, não comportando divisões em capítulos
autônomos. Assim, a impugnação genérica ou parcial dos fundamentos leva à incidência da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
os fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
especialmente a incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de
forma específica os óbices da Súmula n. 83 do STJ, aplicado pela Corte local na
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma
específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no
recurso especial.
5. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
proferida na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial,
conforme a Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A ausência de
impugnação adequada do óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ. 3. O óbice referente
à Súmula n. 83 do STJ deve ser impugnado de forma específica, com a
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso
especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o;
RISTJ, 253, parágrafo único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.770.748/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024;
STJ, STJ, AgRg no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.571.832/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
16/1/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.942.636/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
22/10/2025.
Documento eletrônico VDA54107744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:57
Código de Controle do Documento: e5ac1b8a-3e8e-4f37-8667-bd27d8af3e75

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo
sentido da Súmula n. 182 do STJ.
2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por
fundamento a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ, pois as razões da
inadmissão do recurso especial na origem não foram devidamente e oportunamente
impugnados.
3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira
suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial,
limitando-se a alegações genéricas e inespecíficas, inviabilizando o conhecimento
do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal.
4. Não é o caso de concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
-
art. 647
A e do § 2o do
do CPP, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de
art. 654
Justiça permite a modulação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com base na quantidade da droga apreendida, de modo que, existente
fundamentação idônea, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser corrigida de
ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.612.329/BA,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.
O Ministério Público Federal, ao exarar seu parecer, entendeu ser necessária a
concessão de
de ofício, em razão dos seguintes fundamentos (fl. 532):
habeas corpus
Com efeito, a sentença havia condenado o réu a mais de 23 anos de reclusão. Ao
prover (em parte) a apelação da defesa, o acórdão admitiu a atenuante da confissão
espontânea (CP,
III, d), reduzindo a pena para 20 anos e 3 meses de
art. 65,
reclusão, mantendo a sentença quanto ao mais.
Ocorre que, ao fixar a pena-base, a sentença cometeu
, pois agravou a
bis in idem
pena na primeira e terceira fases com o mesmo fundamento jurídico-penal: a
reiteração da conduta.
De fato, na primeira fase foi dito que “Na primeira fase, as circunstâncias do
crime são graves, em especial pela longa convivência pretérita entre o réu e a
vítima, o que torna mais abjeto, vil e desprezível o desejo sexual por ele nutrido
, motivo pelo qual aumento a pena em 1 ano de recluso”. Apesar de aumentar a pena
alegando “a longa convivência pretérita entre autor e vítima”, a sentença agravou a
pena também em virtude da continuidade delitiva (CP,
:
art. 71)
Como as penas dos estupros são idênticas, aplicando a continuidade delitiva,
aplico a pena de um deles, acima fixada, acrescendo em
que, embora não se
1/2,
possa precisar a quantidade de abusos, restou comprovado que foram “[...] quatro ou
cinco vezes, pelo menos; [...]”.
Pena final de 23 anos, 7 meses e 15 dias de recluso.
Por fim, a pena foi ainda aumentada em razão da condição de padrasto do agente,
a qual pressupõe a coabitação com a ofendida:
Por fim, na terceira fase, existe majorante do
II, do Código Penal, já que
art. 226,
o réu era padrasto da vítima, detendo, de modo amplo, ascenso moral sobre ela,
aumento a pena na metade, restando pena de 15 anos e 9 meses de recluso.
Mais: a pena foi exasperada em virtude da agravante do
II, f, do CP
art. 61,
(abuso de autoridade, prevalecimento relações domésticas etc.).
Houve, pois,
.
bis in idem
O Tribunal de origem, ao analisar a pena aplicada ao agravante, assim fundamentou
(fls. 420-423):
II - Da dosimetria da pena
Mantida a condenação, a defesa requereu a readequação da pena-base, o
afastamento da agravante disposta no
alínea “f” do Código Penal,
art. 61, inciso II,
bem como o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial, e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Com a devida vênia, as pretensões merecem parcial acolhimento.
Documento eletrônico VDA54107744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:57
Código de Controle do Documento: e5ac1b8a-3e8e-4f37-8667-bd27d8af3e75

É cediço que a fixação da pena é um "[...] processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e
reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo
legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o
quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora
".
com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)
(NUCCI, Guilherme. Código Penal comentado. 10a. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010. p. 393).
Assim, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em
fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias
judiciais enseje a majoração da reprimenda cominada ao réu, caso os elementos que
envolvem o crime, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem.
Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da
individualização da pena, insculpido no artigo 5°, inciso XLVI, da Carta Magna.
, o Juízo a quo majorou a pena-base por reputar desfavorável as
In casu
circunstâncias
do
delito,
nos
seguintes
termos
(processo
evento 135, SENT1 ):
0000633-88.2016.8.24.0104/SC,
Na primeira fase, as circunstâncias do crime são graves, em especial pela longa
convivência pretérita entre o réu e a vítima, o que torna mais abjeto, vil e
desprezível o desejo sexual por ele nutrido, motivo pelo qual aumento a pena em 1
ano de reclusão.
Salienta-se que as circunstâncias do crime "[...] se referem à sua forma de
execução, ou seja, ao modus operandi adotado pelo agente, consistente nos meios e
instrumentos empregados na empreitada criminosa. Sabido também que as
circunstâncias podem ser pautadas por diversos critérios, qual o tempo e o lugar do
delito ". (TJSC - Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2013.044896-3, de Araranguá,
Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em
.
21/10/2014)
No ponto, sem maiores digressões, escorreita a valoração negativa das
circunstâncias do crime, já que a prática do delito em comento foi marcada por
alguns aspectos que denunciam sua maior execrabilidade, de fato, pois, segundo se
pode extrair dos autos, a conduta foi praticada diversas vezes, em desfavor da
vítima, após longa convivência pretérita entre o réu e a vítima, visto que ele próprio
afirmou que, após algum tempo, passou a ter sentimento e nutrir desejo sexual pela
ofendida, situação que, portanto, caracteriza particularidades que diferenciam a
prática delituosa de outras análogas e recomendam a exasperação da reprimenda-
base.
Isto é, tais fatos, evidentemente, tornam a situação de contornos ímpares que
extrapolam as circunstâncias inerentes ao tipo penal em comento e, assim, entendo
correta fundamentação utilizada pelo Juízo
.
a quo
Na segunda fase dosimétrica, não merece guarida o pleito de afastamento da
agravante prevista no
alínea "f", do Código Penal, pois, verifica-se
art. 61, inciso II,
do contexto coligido que a conduta, ao ponto de torná-la ainda mais censurável, foi
praticada no interior da residência, ou seja, no lar familiar - com prevalência de
relações domésticas e de coabitação, objeto da referida agravante.
Sem maiores debates, o referido dispositivo não exige, ao reconhecimento da
agravante, quaisquer outras condições.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, aliás, sedimentou o entendimento de
que "[...] Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do
II, f,
art. 61,
concomitantemente com a causa de aumento de pena do
II, no crime do
art. 226,
". (AgRg no
Sexta Turma, Rel.
-A, ambas do CP
art. 217
AREsp n. 1486694/RS,
Min. Nefi Cordeiro, j. em
.
15/10/2019)
[...]
No mais, na segunda fase, merece provimento o pleito de reconhecimento da
confissão espontânea.
Explica-se.
, constata-se que, perante a autoridade policial, como já explanado acima,
In casu
o acusado confirmou a prática do delito, inclusive contando detalhes dos fatos
(processo
evento 1, AUTO_QUALIFIC34 ).
0000633-88.2016.8.24.0104/SC,
Na fase judicial, o réu exerceu o seu direito constitucional de permanecer em
silêncio (processo
evento 117, VÍDEO1).
0000633-88.2016.8.24.0104/SC,
Documento eletrônico VDA54107744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:57
Código de Controle do Documento: e5ac1b8a-3e8e-4f37-8667-bd27d8af3e75

Colhe-se que o Juízo a quo não utilizou a confissão do acusado para fundamentar
o decreto condenatório, pois, como visto, existem nos autos outros meios de provas
capazes de amparar a condenação.
Em casos dessa natureza - isto é, em que a confissão, prestada unicamente na
etapa policial e não ratificada em juízo, não fora utilizada na sentença como
fundamento para a condenação -, vinha entendendo este Relator ser inviável o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Contudo, a fim de alinhar-se à mais recente jurisprudência pátria - inclusive aos
julgados deste Sodalício -, refluo do posicionamento que até então externava, para
concluir pela necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea mesmo
nas hipóteses em que não fora essa ratificada em juízo ou expressamente utilizada
na sentença condenatória.
[...]
Desse modo, em atenção ao cenário retratado, infere-se que, in casu, há de ser
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois o réu confessou a prática do
delito perante a autoridade policial.
A fração aplicada deve ser em
(um sexto), observando o critério usualmente
1/6
adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Assim, diante da reforma, passa-se ao redimensionamento da reprimenda do réu.
Na primeira fase dosimétrica, deve ser mantida a exasperação da pena diante das
circunstâncias do delito na mesma fração utilizada na sentença em
(um oitavo),
1/8
sendo a pena fixada em 09 (nove) anos de reclusão.
Irretocável, na segunda fase dosimétrica, o reconhecimento da agravante prevista
no
alínea "f", do Código Penal, exasperando a pena em
(um
art. 61, inciso II,
1/6
sexto). Entretanto, com a reforma, diante do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, a pena deve ser minorada em
(um sexto). Portanto, a
1/6
reprimenda corporal permanece inalterada, ou seja, em 09 (nove) anos de reclusão.
Por fim, na última etapa da dosimetria da pena, reconhecida e mantida a
majorante prevista no
do Código Penal, a pena restou majorada na
art. 226, inciso II,
metade (
), resultando, portanto, em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
1/2
Nos termos da sentença, aplicada a fração de
(um meio) diante do
1/2
reconhecimento da continuidade delitiva, a pena findou em 20 (vinte) anos e 03
(três) meses de reclusão.
Conforme se percebe, a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa do
vetor circunstâncias do crime, considerando a “convivência pretérita entre o réu e a vítima, o que
torna mais abjeto, vil e desprezível o desejo sexual por ele nutrido”.
Em que pese os argumentos do MPF, nota-se que a pena-base foi exasperada em
razão da convivência existente entre réu e vítima ANTES da prática do delito e, na terceira fase,
a continuidade delitiva foi reconhecida em razão da prática reiterada do delito, por, pelo menos,
quatro ou cinco vezes.
Não há que se falar, portanto, na ocorrência de
, uma vez que as
bis in idem
circunstâncias analisadas para fundamentar a exasperação da pena-base ocorreram ANTES da
prática delituosa, ao passo que o reconhecimento da continuidade delitiva fundamenta-se na
quantidade de vezes em que o delito foi praticado no mesmo contexto.
Do mesmo modo, não há ilegalidade a ser sanada em razão da aplicação da
agravante genérica prevista no
II, , do Código Penal e a causa de aumento prevista no
art. 61,
f
II, do Código Penal, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.215
art. 226,
desta Corte Especial.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO
II, "F",
ART. 61,
E DA MAJORANTE DO
II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL - CP.
ART. 226,
INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS.
EXCEÇÃO QUANDO VERIFICADA APENAS RELAÇÃO DE AUTORIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS, DE
COABITAÇÃO OU HOSPITALIDADE E CRIME PRATICADO POR
PADRASTO. FIGURAS AUTÔNOMAS. FIXAÇÃO DA TESE.
Documento eletrônico VDA54107744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:57
Código de Controle do Documento: e5ac1b8a-3e8e-4f37-8667-bd27d8af3e75

1. A causa de aumento do
II, do Código Penal - CP prevê que as penas
art. 226,
dos delitos previstos no Título VI - crimes contra a dignidade sexual - serão
aumentadas da metade nas hipóteses em que o agente possui autoridade sobre a
vítima. Inegável a maior censurabilidade da conduta praticada por quem teria o
dever de proteção e vigilância da vítima, além de ser condição apta a facilitar a
prática do crime e a dificultar a sua descoberta. De outro lado, a agravante genérica
do
II, "f", do CP tem por finalidade punir mais severamente o agente que
art. 61,
pratica o crime "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na
forma da lei específica".
2. Constata-se que o único ponto de intersecção entre os dois dispositivos em
análise é o atinente à existência de relação de autoridade. Na hipótese da majorante,
o legislador previu cláusula casuística, na qual trouxe algumas situações em que o
agente exerce naturalmente autoridade sobre a vítima, seguida de cláusula genérica,
para abarcar outras situações não previstas expressamente no texto legal. No caso da
agravante genérica, previu-se que a circunstância de o crime ser cometido com
abuso de autoridade sempre agrava a pena. Nessa hipótese, revela-se evidente a
sobreposição de situações.
3. Contudo, nos demais casos do
II, "f", do CP, a conclusão deve ser
art. 61,
distinta. Isso porque a circunstância de o agente cometer o crime prevalecendo-se
das relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a
mulher na forma da lei específica não pressupõe, tampouco exige, qualquer relação
de autoridade entre o agente e a vítima. Da mesma forma, o agente pode possuir
autoridade sobre a vítima, sem, contudo, incidir, necessariamente, em alguma dessas
circunstâncias que agravam a pena.
4. Portanto, se o agente, além de possuir relação de autoridade sobre a vítima,
praticar o crime em alguma dessas situações, deve ser aplicada a agravante do
II, "f", do CP, em conjunto com a majorante do
II, do CP. A
art. 61,
art. 226,
aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena, nessas
hipóteses, não representa uma dupla valoração da mesma circunstância, não sendo
possível falar em violação ao princípio do ne bis in idem. Se, do contrário, existir
apenas a circunstância de ter o agente autoridade sobre a vítima, deve ser aplicada
somente a causa de aumento dos crimes contra a dignidade sexual, diante de sua
especialidade em relação à agravante.
5. Destaca-se que a jurisprudência deste Sodalício, já há muito, posiciona-se
neste sentido, conforme precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção (e.g.:
HC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
353.500/SP,
DJe de
HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
13/9/2016,
20/9/2016;
336.120/PR,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/4/2017,
25/4/2017.
6. No caso concreto, o Tribunal a quo decotou a circunstância agravante por
entender que a sua aplicação simultânea com a majorante específica do
II,
art. 226,
do CP configuraria bis in idem, pois o mesmo fato - relação doméstica e parentesco
- teria sido valorado negativamente duas vezes. Contudo, a circunstância de o crime
ser cometido com prevalência das relações domésticas, coabitação ou hospitalidade
não se confunde com a relação de autoridade (posição de padrasto) que o acusado
possui sobre a vítima, razão pela qual inexiste bis in idem no caso concreto.
7. Recurso especial ministerial provido a fim de restabelecer a agravante genérica
prevista no
II, "f", do CP, e, consequentemente, redimensionar a pena do
art. 61,
recorrido para 14 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
Fixada a seguinte tese: nos crimes contra a dignidade sexual, não configura
bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do
II, "f", e
art. 61,
da majorante específica do
II, ambos do Código Penal, salvo quando
art. 226,
presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na
qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção,
REsp n. 2.049.969/DF,
julgado em
DJe de
) (grifei)
13/11/2024,
18/11/2024.
, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, o agravante, padrasto da
In casu
vítima, praticou o delito com prevalência das relações domésticas e de coabitação, sendo
aplicável, portanto, a agravante genérica prevista no
II, , do CP e a causa de aumento
art. 61,
f
prevista no
II, do CP.
art. 226,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54107744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:57
Código de Controle do Documento: e5ac1b8a-3e8e-4f37-8667-bd27d8af3e75

É o voto.
Documento eletrônico VDA54107744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 12/02/2026 12:20:57
Código de Controle do Documento: e5ac1b8a-3e8e-4f37-8667-bd27d8af3e75

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0162961-5
AREsp 2.928.366 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006338820168240104 6338820168240104
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E W
ADVOGADO
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
ADVOGADOS
: SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
MACIEL FRANÇA - SC008135
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E W
ADVOGADO
: FELIPE ARTHUR MACIEL FRANCA - SC039281
ADVOGADOS
: SAMANTHA VERONICA VIEIRA - SC060300
MACIEL FRANÇA - SC008135
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515;00;06505<@
2025/0162961-5 - AREsp 2928366 Petição : 2025/0052184-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:42
Código de Controle do Documento: B6DF59F7-5E64-4345-9FF2-D8B559F36253